Tribunal: TJBA
Processo: 0511471-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511471-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES

Advogado(s)
:
HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES, ANA PAULA CAMPOS SA

APELADO: RENATA DE MEDEIROS GUIMARAES

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CARRERA, DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos, mantendo a pensão alimentícia fixada em ação de divórcio, em favor dos filhos do Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos após a prolação da sentença; (ii) estabelecer se houve comprovação de alteração substancial da capacidade financeira do alimentante apta a justificar a redução da pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos após a sentença é inadmissível quando não se tratar de documentos novos ou de fatos supervenientes, operando-se a preclusão, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

3. O ônus da prova quanto à alteração da capacidade financeira incumbe ao autor da ação revisional, conforme art. 373, I, do CPC.

4. A revisão de alimentos exige demonstração de modificação substancial no binômio necessidade/possibilidade, conforme arts. 1.694, §1º, e 1.699 do Código Civil.

5. A alegação de exercício de atividade autônoma e renda variável não comprova, por si só, redução da capacidade financeira, especialmente quando desacompanhada de prova documental idônea.

6. A constituição de nova família e o nascimento de novos filhos não implicam, automaticamente, redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.

7. As necessidades dos alimentandos restaram comprovadas, incluindo despesas educacionais, de saúde e subsistência, compatíveis com o valor da pensão.

8. A ausência de prova robusta acerca da alegada diminuição da capacidade econômica impede a revisão do encargo alimentar.

9. O erro material na sentença quanto ao valor da pensão pode ser corrigido de ofício, para adequação ao título judicial originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, unicamente para corrigir o erro material no dispositivo da sentença apelada, a fim de que passe a constar a manutenção da pensão alimentícia no valor de 03 (três) salários mínimos mensais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 434, e 435; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.696 e 1.699; Lei nº 5.478/68, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2216201/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1814860/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.10.2021; TJ-BA, Apelação nº 0512321-36.2016.8.05.0001, j. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511471-74.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES e como apelados L. D. M. G. e H. D. O.G.N., representados por sua genitora RENATA DE MEDEIROS GUIMARAES.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04-238